Tribunal: STF
Processo: HC 208846
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONTEXTO DE RISCO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarretaria, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, impróprio na via do habeas corpus. 



    2. Na hipótese, a prisão preventiva do Agravante encontra-se devidamente fundamentada, pois consta do decreto prisional que, durante diligência realizada para averiguar informação recebida sobre a prática de tráfico na região, policiais militares visualizaram o momento em que o Acusado chegou ao local dos fatos pilotando uma motocicleta e, logo em seguida, teria entregado os entorpecentes aos usuários. O Magistrado de primeiro grau destacou a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas encontradas, bem como o risco de reiteração delitiva (condenação definitiva pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse/porte de arma de fogo com numeração suprimida), a evidenciar a necessidade de sua custódia como forma de garantia da ordem pública. 



    3. Não há como prever, nesta fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Agravante, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta. 



    4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. 



    5. A Defesa não comprovou que o Réu se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para fins de revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar. No caso, o Tribunal local assinalou que não há comprovação de que o Acusado está inserido no grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus.



    6. Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, foi impetrado HC no STJ (nº 698.573). A Relatora, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem. Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo regimental, desprovido. 



 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que “o paciente não cometeu crime algum”. Prossegue para sustentar “a ausência de necessidade de segregação cautelar, [...] bem como a ausência de justificativa concreta para a decretação da prisão preventiva”. Ressalta que “o paciente possui a guarda e é o único responsável por cuidar de 02 (duas) crianças, as quais se encontram em risco social diante da prisão do paciente”. Aponta, ainda, a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), fazendo referência à Recomendação 62 do CNJ.



5. Com esses fundamentos, a defesa requer “a concessão da LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA”.



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser concedido.



8. As instâncias de origem estão de acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.224, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão impugnado:



    “[...] reafirmo que a prisão preventiva do Agravante encontra-se devidamente fundamentada, pois consta do decreto prisional que, durante diligência realizada para averiguar informação recebida sobre a prática de tráfico na região, policiais militares visualizaram o momento em que o Acusado chegou ao local dos fatos pilotando uma motocicleta e, logo em seguida, teria entregado os entorpecentes aos usuários. O Magistrado de primeiro grau destacou a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas encontradas – o Réu teria vendido a um usuário meio grama de cocaína e trazia consigo 198,53g de maconha, uma pedra de crack com peso de 4,44g e 11 (onze) invólucros contendo 3,84g de cocaína –, bem como o risco de reiteração delitiva (condenação definitiva pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse/porte de arma de fogo com numeração suprimida, cuja pena foi extinta pelo cumprimento em 2018), a evidenciar a necessidade de sua custódia como forma de garantia da ordem pública.” (Grifos acrescentados) 



9. Quanto à alegada situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), tal como deixou consignado o STJ, “o Acusado ‘é pessoa jovem, que não integra qualquer grupo de risco ao COVID19’”. De modo que não verifico situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



10. Por fim, pontuo que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



           Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



     Relator